Tribunal: TJES
Processo: 0001012-51.2018.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001012-51.2018.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO VIEIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 0001012-51.2018.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
PEDRO VIEIRA.

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.040, II, DO CPC). MILITAR ESTADUAL NA INATIVIDADE. CONVERSÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS EM PECÚNIA. TEMA 635 DO STF. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DESAVERBAÇÃO COMPROVADA. DIREITO À INDENIZAÇÃO CONFIGURADO. ACÓRDÃO ANTERIOR REFORMADO.

I – CASO EM EXAME

1. Reexame de Recurso Inominado em sede de juízo de retratação ao acórdão que havia mantido a improcedência de pedido de conversão de 172 dias de férias não gozadas em indenização pecuniária. O autor, militar da reserva, comprovou que os períodos (exercícios 1988 a 2002) foram desaverbados e não utilizados para fins de tempo de serviço ou passagem para a reserva remunerada.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão anteriormente proferido deve ser objeto de retratação para adequação à tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 635 (ARE 721.001/RJ); e (ii) saber se o militar estadual na inatividade possui direito à conversão de períodos de férias não usufruídos em pecúnia, independentemente de requerimento administrativo ou prova de necessidade do serviço.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC, o órgão julgador deve reexaminar o feito quando houver divergência entre o acórdão recorrido e tese firmada por Tribunal Superior em regime de repercussão geral.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do ARE 721.001/RJ (Tema 635), fixou, sob a sistemática da repercussão geral, a seguinte tese:

“É assegurada ao servidor público, em regime estatutário ou celetista, a conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária, haja vista a impossibilidade de fruição após a aposentadoria, independentemente de prévio requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração”.

5. A prescrição do direito à indenização por férias não gozadas tem como termo inicial a data da passagem do servidor para a inatividade, marco no qual o direito à fruição se extingue e nasce a pretensão indenizatória, logo, a pretensão autoral não está fulminada pela prescrição, haja vista que o recorrente entrou para a reserva remunerada em 2017 e a propositura da demanda ocorreu em 2018.

6. A efetiva comprovação da desaverbação dos períodos de férias nos assentamentos funcionais, devidamente registrada em boletim oficial da corporação, afasta qualquer óbice ao pagamento indenizatório. Tal providência administrativa é prova inequívoca de que o benefício não foi utilizado para antecipação da reserva ou cômputo de tempo de serviço, eliminando riscos de duplicidade e reforçando o dever de indenizar para evitar o enriquecimento ilícito do ente estatal.

IV – DISPOSITIVO

7. Em face dessas considerações, em juízo de retratação,
CONHECE-SE
do recurso inominado para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença a fim de
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos da inicial e:

I)
CONDENAR
o Estado do Espírito Santo ao pagamento da indenização correspondente a 172 dias de férias não gozadas, calculadas com base na última remuneração do recorrente no serviço ativo antes da reserva, excluindo-se verbas eventuais e observando o pagamento do terço constitucional já realizado.

II) DETERMINAR
que sobre o valor da condenação incidam juros e correção monetária da seguinte forma:
(
a
)
até 08/12/2021, incidem os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do Tema 810 do STF e do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97; e
(b)
a partir de 09/12/2021, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa SELIC (acumulado mensalmente), para fins de atualização monetária e compensação da mora, conforme determina o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

8. Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso (Art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)